Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-77.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702813-77.2025.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE DOS SANTOS COSTA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Alice dos Santos Costa, na qual a parte autora deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de assistência judiciária gratuita formulado no recurso (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). No caso concreto, o pedido de gratuidade formulado pelo e. Juízo de origem foi indeferido, e com intimação da parte autora para recolhimento das custas (id 72748461). Apesar disso, a autora/apelante não promoveu o recolhimento das custas no prazo assinalado, o que resultou na extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC. Pois bem. Indeferido pedido de gratuidade de justiça caberia a parte autora impugnar a decisão por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, V), sendo cabível o novo pedido em apelação apenas no caso de alteração da sua capacidade financeira. Na espécie, a mera reiteração das alegações para deferimento da gratuidade da justiça, com a apresentação da mesma situação fática e idênticos documentos já colacionados no e. Juízo de origem, sem demonstração da alteração da sua capacidade financeira, não é capaz de afastar a preclusão sobre matéria decidida e não questionada oportunamente pela parte, sendo necessário o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso. No mesmo sentido já decidiu, mutatis mutandis, esta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 2. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e determinado o recolhimento de custas processuais, não foi atendido o comando de emenda para recolhimento das custas iniciais. Dessa forma, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição. 4. A insistência no pedido de gratuidade, após o seu indeferimento, somada ao não recolhimento das custas iniciais, conforme determinado, pressupõe a abdicação da faculdade processual que lhe foi concedida, acarretando a preclusão lógica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1894745, 0739117-79.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18.07.2024, publicado no DJe: 05.08.2024.) PROCESSUAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVIAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. VÍCIO NÃO SANADO ANTES DO PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO HÍGIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL QUALIFICADO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). 2. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, e resguardada a faculdade de determinar que o autor supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321). 3. O recolhimento das custas processuais iniciais, em não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, redundando o desatendimento da determinação judicial destinada a viabilizar a regularização do preparo, mediante recolhimento de custas, no prazo legalmente assinalado, após indeferido o pedido de gratuidade deduzido, na colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, em conformidade com o preceituado no estatuto processual. 4. Concedida oportunidade para a parte aparelhar o pedido de gratuidade de justiça que formulara, permanecendo inerte, sobrevindo, na sequência, provimento negando a salvaguarda processual e assinalando prazo para que realizasse o recolhimento do preparo, não atendendo ao comando judicial, restando recoberto o provimento negativo com o manto da preclusão, a colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, concernente à ausência de regular preparo, encerra imperativo legal (CPC, arts. 290, 321 e 485, I e IV). 5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1948339, 0701448-25.2024.8.07.0011, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 21.11.2024, publicado no DJe: 21.01.2025.) Intime-se a parte apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator